Tribunal: TJPA
Processo: 0820214-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820214-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO BORDO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE TUCURUI-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0820214-75.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS, OAB-PA N.º 18.312.

PACIENTE: THIAGO BORDO DE FREITAS.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-PA.

Processo originário nº 0805224-90.2024.8.14.0061.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO
.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, com requerimento de trancamento da ação penal, sob a alegação de ausência de justa causa, além de pedido subsidiário de revogação de eventual prisão preventiva. Indeferida a liminar dado a inexistência de decreto prisional. Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus; e (ii) estabelecer se a denúncia é desprovida de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a embasar a acusação penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A medida excepcional de trancamento da ação penal, pela via mandamental, exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A denúncia apresenta descrição clara da conduta imputada ao paciente, com indicios suficientes de autoria e materialidade, viabilizando o exercício do contraditório.

5.

A cognição sumária do habeas corpus não permite análise aprofundada da prova, sendo inviável para dirimir controvérsias que exijam dilação probatória.

6.
Ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente de eventual nulidade processual, conforme exige o art. 563 do CPP (
princípio pas de nullité sans grief
).

7.

Atuação do magistrado de origem em conformidade com o devido processo legal, com garantia a paridade de armas e da ampla defesa, sem violação ao sistema acusatório.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional admitida apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou causa extintiva de punibilidade.

2. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza o prosseguimento da ação penal.

3. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 251, 395, III, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 18.08.2020; TJ-PA, HC 0814150-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, j. 14.02.2023; TJ-PA, HC 0807835-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO BORDO DE FREITAS
, devidamente qualificado nos autos (ID 23624400), processado pelo crime de Estelionato, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-PA.

Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal decorrente da inexistencia de condições para o regular exercício da pretensão punitiva estatal.

Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva eventualmente decretada.

No mérito, pugna-se pelo trancamento da ação penal.

Juntaram-se documentos à impetração.

A liminar foi indeferida (ID 23679497).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 23736096) aponta a inexistência de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos em referência.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 24261771).

É o relatório.

VOTO

Após exame dos autos e do processo originário, verifica-se a inexistência de decreto prisional contra o paciente

em razão da ação penal ora impugnada, razão pela qual
não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva
.

Quanto ao pleito de
trancamento da ação penal
, cumpre salientar que tal medida possui
caráter excepcional
, sendo cabível apenas nas hipóteses em que, de plano e sem necessidade de dilação probatória, reste demonstrada: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a existência de causa extintiva de punibilidade; ou (iii) a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.
Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade, demonstrável de plano.

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se a existência de substrato probatório mínimo apto a justificar o regular prosseguimento da ação penal, ante a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Dessa forma, inexistem fundamentos para o trancamento da persecução penal, conforme requerido pela defesa.

O habeas corpus, por sua natureza constitucional, possui rito célere e cognição sumária, não sendo meio adequado para a apreciação de eventuais nulidades que demandem dilação probatória. Os tribunais superiores têm assentado que o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca uma das seguintes situações: (i) atipicidade da conduta; (ii) causa extintiva de punibilidade; ou (iii) inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade — circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de justa causa para a persecução penal.”

(STJ - AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Na mesma linha, a doutrina especializada reforça o conceito de justa causa como o suporte probatório mínimo indispensável ao ajuizamento de qualquer ação penal, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”.

Conforme o artigo 12 do Código de Processo Penal, os autos do inquérito policial devem acompanhar a denúncia ou queixa quando servirem de base para a ação penal. Para o ajuizamento da ação penal, exige-se a presença do
fumus commissi delicti
, isto é, a plausibilidade de ocorrência de infração penal, demonstrada por elementos informativos que apontem materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação em conduta típica, ilícita e culpável.

Por fim, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/08, a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Passo, então, à análise do caso concreto.

Da leitura atenta dos documentos acostados aos autos, constata-se a presença da materialidade e indícios mínimos de autoria relativamente ao paciente. A peça acusatória evidencia, com clareza, os elementos mínimos configuradores da justa causa para o prosseguimento da ação penal (ID 23624401, págs. 55-59).

(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03/02/2023, neste Município (local descrito nos autos), o DENUNCIADOS obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima MARIA ALBENIZA DA SILVA em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, a ofendida fora informada por uma pessoa conhecida que o nacional chamado PEDRO conhecia um advogado, o denunciado CHARLES FURTADO DE BRAGA, que supostamente trabalhava com a concessão de benefícios e resgate de valores esquecidos pelo governo.

Pois bem, no dia dos fatos, a vítima se dirigiu a uma oficina de motocicleta situada no bairro Terra Prometida e, no local, conversou com o nacional PEDRO acerca do resgate de valores. Ao dialogar com PEDRO, a vítima explicitou sua preocupação de que o referido negócio pudesse se tratar da realização de empréstimos. Todavia, a ofendida fora convencida que a proposta se tratava exclusivamente de resgate de valores perdidos. Nesse ínterim, a vítima forneceu os seus documentos pessoais para o nacional PEDRO, que os entregou ao denunciado CHARLES FURTADO DE BRAGA.

Posteriormente, a vítima conheceu o denunciado CHARLES FURTADO DE BRAGA, o qual se apresentou como advogado e afirmou que a vítima receberia a quantia e R$6.000,00 (seis mil reais). No mesmo dia, a vítima recebeu o valor de R$1.171,66 (um mil cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo que desse valor a vítima entregou R$200,00 (duzentos reais) ao nacional PEDRO e R$280,00 (duzentos e oitenta reais) ao denunciado CHARLES, sendo que o referido valor fora transferido via PIX e teve como destinatário a pessoa de nome DIEMISON VILHENA MIRANDA.

No dia 08/02/2023, a ofendida recebeu a quantia de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e entregou a quantia de R$300,00 (trezentos reais) ao denunciado CHARLES.

É imperioso mencionar que entre os dias 03/02/2023 e 08/02/2023, o denunciado CHARLES passou a afirmar que o dinheiro estava demorando a cair na conta da vítima em razão de demora por parte do INSS. Nesse ínterim, a vítima começou a ter desconfianças acerca da origem dos valores, momento em que uma das filhas da vítima observou que constava a palavra “consignado” no extrato bancário de sua genitora, ora ofendida, constatando assim que os valores recebidos eram oriundos de empréstimos realizados em nome da vítima, sem o consentimento da referida.

Após descobrirem o nome completo do denunciado CHARLES, uma das filhas da vítima achou uma postagem antiga em uma página do Facebook denominada Gazeta do Pará, cujo conteúdo relatava a prisão de CHARLES por ter aplicado golpe em idosos. Após isso, a vítima e suas filhas se dirigiram à Agência do INSS, onde constataram que haviam sido feitos 2 (dois) empréstimos em nome da ofendida, sendo um de R$1.171,66 (um mil cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), realizado no C6 BANK, e outro de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), realizado no BANCO PAN.

Em sede policial, fora exibido o registro fotográfico do denunciado CHARLES FURTADO DE BRAGA à vítima, a qual o reconheceu como sendo a pessoa que lhe enganou e fez o empréstimo indevido em seu nome. Outrossim, ao ser exibido o registro fotográfico do denunciado THIAGO BORDO DE FREITAS, a ofendida também o reconheceu e afirmou que o referido sempre estava na companhia do denunciado CHARLES.

Registra-se que os denunciados são contumazes na prática do crime de estelionato, sendo que os referidos não atuam somente no município de Tucuruí, mas em diversos municípios do Estado do Pará. Nesse sentido, insta mencionar que os acusados já foram presos e denunciados na cidade de Parauapebas – PA pela prática do crime de estelionato.

No caso narrado nos autos, todos os elementos se encontram devidamente demonstrados, pois os Denunciados induziram a vítima em erro na contratação do empréstimo consignado, captando-a com a promessa de obter valores retidos, provenientes de repasse do Governo Federal. Ainda, é imperioso mencionar que os acusados se aproveitaram da vulnerabilidade cognitiva da vítima, em decorrência da idade, para usufruir do valor dos empréstimos feitos sem o consentimento da ofendida, a qual teve prejuízos significativos em sua aposentadoria. (...).

Observa-se, pela simples leitura da denúncia, que contém a descrição do fato típico, a conduta atribuída ao paciente, bem como indícios suficientes de autoria e de materialidade, o que autoriza o regular prosseguimento da ação penal, viabilizando a análise mais aprofundada da matéria em sede própria.

Cumpre salientar que, através da análise dos autos, a defesa não demonstrou o alegado prejuízo, ônus que lhe incumbia. Ressalte-se que, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, a comprovação de prejuízo concreto é condição essencial para o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta.

A denúncia descreve conduta típica e aponta indícios suficientes à deflagração da persecução penal, sendo inviável o reconhecimento de ausência de justa causa sem prévia dilação probatória. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Outrossim, a peça acusatória relata, ainda que de forma sintética, os elementos essenciais à tipificação do crime de estelionato, possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica constrangimento ilegal decorrente de suposta nulidade da denúncia ou de ausência de justa causa.

Ressalte-se que, no caso concreto, não houve afronta aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e do sistema acusatório. O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal assegura que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, o qual constitui garantia fundamental contra o exercício abusivo do poder estatal, devendo ser assegurado a todo cidadão.

O princípio da paridade de armas impõe tratamento isonômico às partes no exercício de seus direitos e deveres processuais, assegurando-lhes iguais condições de influenciar o convencimento do julgador. Tal princípio decorre da conjugação entre o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sendo especialmente relevante no processo penal.

Nos autos em questão, o juízo de origem recebeu a denúncia sem obstaculizar o oferecimento de defesa prévia. Ademais, os requerimentos formulados pela defesa foram regularmente apreciados, com observância ao contraditório e à ampla defesa, assegurando-se tratamento equânime às partes.

Não foi demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa do paciente, tampouco se verifica nulidade passível de reconhecimento por meio da presente ação constitucional. O juízo impetrado agiu de forma regular, visando ao saneamento do feito.

Importa assinalar que a atuação do magistrado de primeiro grau não se confunde com eventual parcialidade, sendo certo que, nos termos do artigo 251 do Código de Processo Penal, compete ao juiz assegurar a regularidade do processo, com observância dos princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08078350520248140000 20517489, Relator: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal.

Diante do exposto, conheço parcialmente da presente ação constitucional e, na parte conhecida, denego a ordem, por não vislumbrar ilegalidade a ser sanada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025